Tribunal: STF
Processo: Rcl 59521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital de São Paulo proferido nos Autos nº 1050640-59.2022.8.26.0053. A parte reclamante alega que, ao aplicar de forma equivocada os Temas 377 e 384 da repercussão geral, o Juízo reclamado teria usurpado a competência desta Corte para conhecer da matéria constitucional debatida nos autos, em especial do art. 37, XI, da Constituição Federal.



    2. É o relatório. Decido.



    3. No caso, a parte ora beneficiária, Delegado de Polícia, ajuizou ação com o objetivo de ver excluída do abate-teto previsto no inciso XI do art. 37 da CF/88 (EC nº 41/03) a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT (recebida por designação pelas funções em outras delegacias de polícia em razão de ausência, impedimentos legais ou regulamentares do titular), e de ter restituídos os respectivos valores descontados. 



    4. O Juízo de primeira instância acolheu a pretensão, por entender que a gratificação constitui verba indenizatória, razão pela qual não pode ser incluída para fins de incidência do redutor salarial. Em sede de recurso ordinário, o Colégio Recursal local negou provimento ao apelo nos termos da seguinte ementa:



    DELEGADO DE POLÍCIA GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE (GAT) - TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. Pretensão do autor de exclusão da Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) do cômputo total das verbas que compõem seus vencimentos, para fins de incidência do Redutor Salarial da Emenda Constitucional 41/03 Possibilidade Constituição Federal que autoriza a cumulação de cargos nesse caso, devendo o Teto Constitucional incidir individualmente para cada uma das remunerações, e não cumulativamente Tema 377 STF Descontos a título de redutor salarial que não se justificam Vedação de enriquecimento ilícito da Administração - Verba alimentar Descontos que devem cessar, com devolução dos valores já descontados Sentença de procedência mantida. Nega-se provimento ao recurso.



    5. No subsequente recurso extraordinário, a parte ora reclamante sustentou, em suma, violação ao art. 37, XI, da CF/88, porque o caso dos autos não se trata de acumulação lícita de cargos, uma vez que o único cargo ocupado pela parte contrária é o de delegado de polícia. O recurso extraordinário teve o seguimento negado com base no Tema 377 da repercussão geral, cuja tese dispõe: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (mesma tese do Tema 384-RG).



    6. De fato, houve equívoco ao se invocar o Tema 377-RG para negar seguimento ao recurso extraordinário. A situação objeto do processo de origem não se enquadra “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções”, os quais estão previstos no art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal. 



    7. Todavia, no caso, a acumulação legítima de cargos, como forma de afastar o abate-teto, acabou por ser assinalada a partir do reconhecimento da natureza indenizatória da GAT. Conforme assinalado na decisão reclamada, “a gratificação em comento não representa um acréscimo patrimonial ao credor; na realidade, constitui uma compensação em razão do acúmulo de outra titularidade e do acréscimo de serviço” (doc. 13) - ver, a propósito, a manifestação da autoridade reclamada e da PGR na Rcl 58.401, com situação idêntica a dos autos. 



    8. Nesse cenário, entendo que do equívoco do órgão reclamado não decorre a procedência do pedido no presente feito. Isso porque, em casos semelhantes, esta Corte vem assentado que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, faz-se necessária o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. A propósito, transcrevo a ementa do seguinte precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR ACÚMULO DE TITULARIDADE GAT. NATUREZA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).



    (RE 1.213.137, Rel. Min. Luiz Fux)



    9. Na mesma linha, confiram-se: ARE 1.312.805, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.388.013, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.395.724, Rel. Min. Presidente Luiz Fux; AREs 1.404.484 e 1.418.269, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber; ARE 1.411.071, Rel. Min. Nunes Marques.



    10. Sendo inadmissível o recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite (art. 1.039, PU, do CPC/2015), apesar do equívoco ocorrido na origem, a presente reclamação configura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte autora. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator